Tribunal: TJDFT
Processo: 0705703-27.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CITAÇÃO. CABE O AUTOR PROMOVER O CHAMAMENTO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A citação é pressuposto de validade do processo (art. 239, CPC), sendo dever do autor adotar as providências necessárias para viabilizar sua realização (art. 240, §2o, CPC).
Se a ação foi extinta com lastro no artigo 485, inciso IV do CPC, é desnecessária a prévia intimação pessoal do autor, diligência restrita às hipóteses dos incisos II e III, de acordo com o § 1o do próprio artigo 485 do Código de Ritos.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.